Tribunal: TJMT
Processo: 0000166-13.2020.8.11.0046
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000166-13.2020.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFERSON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 045.674.601-38 (APELADO), HATOS HENRIQUE SOARES VIEIRA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HATOS HENRIQUE SOARES VIEIRA (APELANTE), JEFERSON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 045.674.601-38 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS, DESOBEDIÊNCIA, POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A DEVIDA HABILITAÇÃO –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – IMPROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS QUE DEMONSTREM A CARACTERIZAÇÃO DOS DELITOS – AFASTAR TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – NÃO DEMONSTRADO QUE O RÉU INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS – PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA SOBRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – NÃO ACOLHIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES –
RECURSO DA DEFESA
– ABSOLVIÇÃO DE UM RÉU DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – COAUTORIA DEMONSTRADA – TRANSPORTE DE DROGAS PARA FINS DE COMERCIALIZAÇÃO –ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU DOS DEMAIS DELITOS IMPUTADOS – NÃO ACOLHIMENTO – DESMONSTRADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DOS DELITOS PREVISTOS NO ART. 330 DO CP, ART. 309 DO CTB E ART. 12 DA LEI 10.826/03 – INVIABILIDADE DA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – AFASTAR A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA POR FALTA DE COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ENUNCIADO N. 18 DO TJMT – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO E RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO

Para a caracterização do delito previsto no art. 35,
caput
, da Lei 11.343/06, é necessária a demonstração do vínculo associativo estável e permanente, não bastando a união ocasional.

Incabível a condenação pela prática do crime disposto no art. 2o,
caput
, da Lei 12.850/2013, quando não há provas suficientes nos autos que demonstrem que os réus integravam organização criminosa, mas apenas indícios nesse sentido.

Não há como afastar o tráfico privilegiado quando o réu preenche cumulativamente os requisitos legais exigidos, previstos no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, porquanto não comprovado no feito que integra organização criminosa.

Inviável a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, por serem circunstâncias igualmente preponderantes.

Deve ser mantida a condenação do acusado quando comprovado amplamente nos autos que a droga apreendida tinha finalidade mercantil, de modo que estava transportando-a, junto com o corréu, para fins de comercializá-la.

Embora seja possível incidir o princípio da insignificância, em situações excepcionais, quando é apreendida pouca quantidade de munições, desacompanhadas de arma de fogo, há que considerar que as munições foram apreendidas em contexto com o crime de tráfico de drogas, fator que obsta o reconhecimento da atipicidade da conduta pela bagatela.

De rigor a manutenção da condenação pelos delitos de desobediência e de direção de veículo sem a devida habilitação quando demonstrado nos autos que o réu deliberadamente ignorou a ordem de parada emanada pela Polícia e empreendeu fuga conduzindo motocicleta de forma perigosa, colocando em risco a incolumidade física de terceiros.

A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal (Enunciado n. 18 do TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
e pelos acusados
Jeferson de Oliveira Martins
e
Hatos Henrique Soares Vieira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT, nos autos do processo n. 0000166-13.2020.8.11.0046, código 145357, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06) e o réu Hatos também pelos crimes previstos nos artigos 12 da Lei 10.826/03, 330 do Código Penal e 309 do CTB, às penas de 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 175 dias-multa (réu Jeferson) e de 6 anos de reclusão e de 2 anos e 3 meses de detenção, no regime inicial fechado, e 630 dias-multa. E os absolveu dos delitos previstos no art. 35,
caput
, da Lei 11.343/2006 e art. 2o,
caput
, da Lei 12.850/2013.

Nas razões recursais, o Ministério Público pleiteia a condenação dos réus pelo crime de associação para o tráfico de drogas e de integrar organização criminosa, o afastamento do tráfico privilegiado em relação ao réu Jeferson, e a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea quanto ao réu Hatos (Id. 87578475, pp. 156-175).

A defesa pugna em suas razões pela absolvição do acusado Jeferson do delito de tráfico de drogas, pela absolvição do acusado Hatos dos demais delitos imputados e também pelo afastamento da agravante da reincidência em relação a ele (Id. 87578475, pp. 184-202).

Nas contrarrazões juntadas aos autos, as partes pleiteiam o desprovimento dos apelos (Id. 87578475, pp. 204-219, e pp. 222-238).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos (Id. 92671458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação criminal manejados contra a sentença que condenou
os acusados
Jeferson de Oliveira Martins
e
Hatos Henrique Soares Vieira
pela prática do delito de tráfico de drogas, e este último também pelos crimes de desobediência, de posse irregular de munição e de direção de veículo automotor sem a devida habilitação.

Ressai da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...)
1o Fato

Consta do incluso inquérito policial que, desde tempos anteriores e inclusive no dia 28 de dezembro de 2019, por volta das 10h30min, nesta cidade de Comodoro/MT, os denunciados HATOS HENRIQUE SOARES VIEIRA e JEFERSON DE OLIVEIRA MARTINS integraram a organização criminosa intitulada Comando Vermelho (CV-MT), estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a 4 (quatro) anos, como a associação para o tráfico e tráfico ilícito de entorpecentes.

2o Fato

Extrai-se do caderno investigativo, também, que, nas mesmas condições de tempo, em via pública, notadamente à Avenida Prefeito Valdir Masutti, bairro Nova Vacaria, em Comodoro/MT, e na residência particular situada à Rua Georgete Correia Lima, no 2000, bairro Cidade Alta, em Comodoro/MT, HATOS HENRIQUE SOARES VIEIRA e JEFERSON DE OLIVEIRA MARTINS, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, após associarem-se para tanto, transportaram, tiveram em depósito e guardaram, para fins de traficância, um total de 7.710,71 g (sete mil, setecentos e dez gramas e setenta e um centigramas) de maconha e 11,17 g (onze gramas e dezessete centigramas) de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide laudo de constatação preliminar de fls. 19-22/IP e laudo pericial de fls. 51-53/IP).

3 o, 4° e 5o Fatos

Ademais, ainda nas mesmas condições de tempo e local, o denunciado HATOS HENRIQUE SOARES VIEIRA dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano; desobedeceu a ordem legal de funcionário público; e possuía munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, no interior de sua residência (vide laudo pericial de fls. 54-55/IP). (...)”
– Id. 87578470.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença (Id. 87578475, pp. 143-150), na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando os acusados nos seguintes termos:

Réu Jeferson – artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06; à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e ao pagamento de 175 dias-multa.

Réu Hatos – artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006; artigo 12 da Lei 10.826/2003; artigo 330 do Código Penal; e artigo 309 do CTB; às penas de 6 anos de reclusão e de 2 anos e 3 meses de detenção, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 630 dias-multa.

Além disso, absolveu os acusados dos crimes de associação para o tráfico de drogas e de integrar organização criminosa.

Inconformados com o referido
decisum
, as partes interpuseram os presentes recursos, os quais passo a apreciar separadamente.

Recurso do Ministério Público

O
parquet
postula em suas razões recursais pela condenação dos acusados pela prática dos delitos insculpidos no artigo 35,
caput
, da Lei 11.343/06 e no artigo 2o da Lei 12.850/2013.

Com a detida análise dos elementos de prova juntados ao feito, observo que não é possível concluir que os réus integravam a organização criminosa autointitulada de Comando Vermelho e nem que estavam associados, entre si, de forma estável e permanente, para a prática do crime de tráfico de drogas.

Sabe-se que ambos os delitos, ora em comento, caracterizam-se pela união de pelo menos duas pessoas para a prática ilícita, contudo, o crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06 prevê que a associação de duas ou mais pessoas deve visar a prática do delito de tráfico de drogas; já o delito previsto no artigo 2o da Lei 12.850/2013 prevê a associação de no mínimo quatro agentes para a prática de qualquer infração penal, visando alcançar alguma vantagem ilícita, nos moldes do que dispõe o § 1o do artigo 1o da citada lei.

Assim, se uma organização criminosa, estruturada e organizada, pratica o crime de tráfico, refere-se ao art. 35 da Lei de Drogas, porém se essa organização pratica diversos delitos, e entre eles o de tráfico de drogas, então fica configurado o art. 2o,
caput
, da Lei 12.850/2013, por ser mais amplo.

Não cabe nessa hipótese o concurso de crimes, sob pena de incorrer em indevido
bis in idem
.

In casu
, foram atribuídas as duas condutas delitivas aos acusados, pois estariam unidos entre si para a prática do crime de tráfico de drogas e além disso estes seriam integrantes da organização criminosa denominada Comando Vermelho.

A despeito da possibilidade ou não da imputação de ambos os delitos, entendo que o recurso ministerial não comporta provimento, posto que não ficou comprovado nenhum dos delitos nos autos.

Sobre o delito de
associação para o tráfico de drogas
, o recorrente argumenta que
“estavam associados para o fim de praticar o crime de tráfico ilícito de drogas, na medida em que ficou estabelecido entre eles uma coesa e perene associação cujo propósito último era precipuamente a difusão lucrativa das drogas aos consumidores deste Município de Comodoro/MT, consoante se infere das folhas de anotações acima colacionadas, onde se constata a vasta clientela de usuários de entorpecentes”
.

Importante ressaltar o entendimento pacífico deste Tribunal:
“Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(Enunciado n. 5 do TJMT).

Nesse ponto, o magistrado singular consignou que as provas produzidas não demonstraram o vínculo perene entre eles e que a prática em conjunto por eles da traficância não conduz, necessariamente, ao delito de associação para o tráfico, mas apenas eventual concurso de pessoas.

Pelo que se dessume dos autos, a Polícia tinha informações prévias somente sobre o réu Hatos, pois já tinha recebido algumas denúncias no sentido de que ele estaria comercializando entorpecentes naquela cidade, tanto que os policiais relataram que, no dia dos fatos, estavam em rondas pelo bairro quando depararam-se com os acusados em uma motocicleta e reconheceram o apelante Hatos por causa das denúncias anteriores, já que estava com o capacete na testa.

Desse modo, não observo nenhuma prova segura que demonstre que eles estavam unidos previamente, e para a caracterização do crime ora em apreço é imprescindível a demonstração do vínculo estável e permanente entre os envolvidos. Logo, é atípica a conduta de se associar a outrem de modo transitório e eventual.

Sobre o tema, Fernando Capez assevera que é “
importante distinguir o concurso eventual e ocasional de agentes, sem qualquer ânimo associativo, e o crime de associação criminosa. Este último só se configura se houver um mínimo de estabilidade e permanência, ainda que o intuito seja o de cometer um único delito de tráfico. Para o STF, a parceria ocasional, transitória ou casual também configura concurso eventual de agentes, e não crime de associação criminosa
” (CAPEZ, Fernando, Curso De Direito Penal - Legislação Penal Especial, Vol. IV, Editora Saraiva: São Paulo, 2009, p. 707).

Ademais, trago o informativo n. 0509, de 5 de dezembro de 2012, da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Exige-se o dolo de se associar com permanência e estabilidade

para

a

caracterização

do crime de

associação para

o

tráfico,

previsto no art. 35

da

Lei n. 11.343/2006.

Dessa forma, é atípica a conduta se não houver ânimo associativo permanente (duradouro), mas apenas esporádico (eventual). Precedentes citados do STF: HC 64.840-RJ, DJ 21/8/1987; do STJ: HC 166.979-SP, DJe 15/8/2012, e HC 201.256-MG, DJe 29/6/2012.

HC 139.942-SP
, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 19/11/2012.”

Por oportuno, translado o seguinte julgado da Corte Suprema que segue o mesmo posicionamento:

“HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ART. 35 DA LEI 11.343/2006. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O verbo núcleo do tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 é associar-se. Portanto,
a caracterização da associação para o tráfico de drogas depende da demonstração do vínculo de estabilidade entre duas ou mais pessoas, não sendo suficiente a união ocasional e episódica.
Não se pode transformar o crime de associação, que é um delito contra a paz pública – capaz de expor a risco o bem jurídico tutelado –, em um concurso de agentes. Doutrina e jurisprudência. (...) (RHC 75236; Relator(a): Min. Sepúlveda Pertence, Segunda Turma, DJ 1o/8/1997). 4. Habeas corpus concedido para absolver a paciente do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006), com extensão da ordem à corré.”
(STF,
HC
124164/AC, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 11.11.2014, processo eletrônico DJe 230, publicado em 24.11.2014) – grifei.

Apesar das circunstâncias do caso e das provas coligidas aos autos demonstrarem que naquela oportunidade os acusados estavam associados para a prática do crime de tráfico de drogas, não há elementos suficientes para comprovar o vínculo estável e permanente entre eles, que é necessário à caracterização do delito descrito no art. 35 da Lei de Drogas.

Sobre o delito de
integrar organização criminosa
, o juiz de origem considerou que há nos autos apenas a ficha de entrada na cadeia pública, que não é suficiente para demonstrar a caracterização do crime. E consignou que
“a permanência dos acusados na ala destinada aos presos faccionados do Comando Vermelho não pode servir como base para condenação pelo crime descrito na Lei 12.850/13, uma vez que não cabe aos presos decidirem a ala em que permanecerão custodiados, além do que tal não é destinada exclusivamente a participantes da facção criminosa, sendo que se assim o fosse, estaria o poder público na verdade favorecendo a promoção desta”
.

Pelo que se observa dos autos, junto com a ficha de qualificação e matrícula do recuperando efetuada pelo estabelecimento prisional, os réus preencheram uma ficha declarando ser integrantes da organização criminosa do Comando Vermelho, porém, verifica-se que na própria ficha não há outras informações como o número da “matrícula”, “data do batismo” e “padrinho”, as quais demonstram efetivamente o vínculo de um indivíduo com a referida facção criminosa, pois esse é o “controle” efetuado por esse grupo criminoso de seus integrantes – Id. 87578475, pp. 62 e 64.

Conforme mencionado pelo próprio apelante, essa ficha é para o controle interno das penitenciárias, a fim de que presos “faccionados”, ou seja, que integram alguma organização criminosa, sejam colocados separadamente de outros sujeitos integrantes de outras facções, além de que junto deles, na mesma ala, também há presos que não fazem parte de nenhuma organização.

Desse modo, verifica-se que é possível que os acusados tenham se declarado integrantes da facção criminosa do CV para ficarem em ala específica no presídio. Ao prestarem depoimento neste feito, negaram fazer parte de organização criminosa.

Com essas considerações, entendo que a mencionada declaração feita pelos acusados não é suficiente para a caracterização do delito disposto no art. 2o,
caput
, da Lei 12.850/2013, mesmo porque está incompleta – sem mais informações que demonstrem efetivamente o vínculo dos recorridos com o citado grupo criminoso.

Ademais, inexistem nos autos qualquer outro elemento de prova apto a corroborar e amparar a condenação, logo, de rigor a manutenção da absolvição dos apelados também por este crime.

Por conseguinte, mantenho o
tráfico privilegiado reconhecido em benefício do réu Jeferson
, pois não ficou comprovado que ele integra organização criminosa, fundamento este utilizado pelo Ministério Público para afastar a benesse em comento.

Desse modo, considerando que o referido acusado é primário, possuidor de bons antecedentes e não há provas que se dedica às atividades criminosas e nem integra organização criminosa, deve ser mantida a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

Por fim, deixo de acolher o pleito ministerial de
preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea
, em relação ao réu Hatos, por entender que é plenamente possível a compensação integral dessas circunstâncias.

O Superior Tribunal de Justiça autoriza a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência, inclusive a específica. Veja-se:

“(...) 1. A Terceira Seção desta Casa, no julgamento do HC n. 365.963/SP, assinalou a possibilidade de compensação integral da agravante da reincidência – genérica e específica – com a atenuante da confissão espontânea, ressalvados apenas os casos de multirreincidência. Na oportunidade, esclareceu o Ministro relator não existir dispositivo na legislação penal pátria determinando tratamento mais severo à recidiva específica na segunda fase do cálculo da reprimenda. Concluiu, assim, não evidenciar a reincidência específica maior reprovabilidade do comportamento ou da personalidade do acusado. Precedentes.
(...).” (STJ – AgRg no HC 718078/SP 2022/0010809-3, Sexta Turma – Relator: Ministro Antônio Saldanha Pinheiro, Data de Julgamento: 5.4.2022, Data de Publicação: DJe 8.4.2022).

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRSEGNAÇÃO DEFENSIVA - ALMEJADA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES - AGENTE NÃO MULTIRREINCIDENTE - PRECEDENTE DO STJ – RECURSO PROVIDO. O entendimento firmado pela jurisprudência é no sentido de que especificidade da reincidência como in casu, salvo a multirreincidência, não obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea. Recurso provido.”
(TJMT, N.U 0016448-41.2020.8.11.0042, CÂMARAS Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022)

Portanto, deve ser mantida a compensação integral entre as referidas circunstâncias.

Recurso da Defesa

A defesa pleiteia, em suas razões de recurso, a
absolvição do réu Jeferson
do delito de tráfico de drogas e a
absolvição do réu Hatos
dos demais delitos a ele imputado, quais sejam, posse irregular de munição de uso permitido, desobediência e dirigir veículo automotor sem a devida habilitação.

Além disso, requer em relação ao réu Hatos que seja afastada a agravante da reincidência.

Após o detido exame dos autos e das alegações depreendidas pela defesa, verifico que as pretensões
não merecem

amparo
.

A materialidade de todos os delitos ficou devidamente comprovada, por meio do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudos de constatação preliminar e definitivo da droga, laudo de eficiência das munições, papéis com anotações de dívidas de drogas, e pelas provas orais coligidas durante a persecução penal.

Consta dos autos que no dia dos fatos o réu Hatos estava conduzindo em via pública uma motocicleta sem a devida habilitação e o réu Jeferson estava em sua garupa. A guarnição da Polícia deparou-se com eles e deu ordem de parada para efetuar sua abordagem, porém o condutor do veículo não atendeu e empreendeu fuga.

Os policiais conseguiram abordá-los e em revista pessoal encontraram uma porção de entorpecente maior dentro da mochila que estava com o réu Jeferson e outra porção pequena dentro do bolso do réu Hatos. Em seguida, os policiais foram até a residência deste último, onde localizaram mais entorpecentes e algumas munições de arma de fogo de uso permitido.

Nesse sentido foram as declarações das testemunhas Wanderson de Almeida Freitas, Glauber Ferreira da Silva e Maiko Wesley Beltrame da Silva policiais militares que efetuaram as diligências que culminaram na prisão em flagrante dos acusados (mídia audiovisual, Id. 94304523).

Quanto à traficância por parte do
acusado Jeferson
, verifica-se que, apesar de sua negativa, ficou comprovada nos autos.

Consoante supramencionado, o ora recorrente estava na garupa da motocicleta conduzida pelo corréu Hatos e parte da droga foi encontrada dentro da mochila que estava em sua posse, frise-se que uma porção maior que aquela localizada com o coacusado.

O ora apelante negou a prática delitiva, alegando que não tinha droga em sua posse, que o entorpecente não estava em sua mochila, na qual tinha apenas a ferramenta que iria usar para consertar seu veículo. Narrou que seu automóvel estragou e o deixou na residência do corréu Hatos, mas, no dia dos fatos, foi até o local para arrumá-lo e não conseguiu, e pediu carona para Hatos levá-lo à sua casa, oportunidade em que foram abordados pela Polícia. Disse que “conhecia pouco” e tinha “amizade pouca” com o coacusado, e afirmou que não é usuário de drogas.

O corréu Hatos, por sua vez, assumiu a prática criminosa, dizendo que os entorpecentes encontrados em sua residência eram de terceiro, chamado de “cabeça”, e ele estava guardando-o, mas que Jeferson não tinha nada a ver com isso, porém nada mencionou sobre a droga encontrada com o apelante no momento da abordagem policial. Disse ainda que ele é amigo da família e tem “envolvimento” com seus parentes, por parte da sua esposa.

Nota-se que as declarações dos acusados nem sequer se coadunam, o que torna pouco crível a negativa de autoria do ora recorrente. Ressalte-se que ele negou até mesmo a propriedade da droga, dizendo que nada foi encontrado em sua mochila, e ainda afirmou não ser usuário de drogas, porém é bem inverossímil que os policiais tenham implantado a porção de entorpecente em sua mochila e/ou atribuído a conduta criminosa gratuitamente, pois não há qualquer razão plausível para incriminá-lo.

Insta consignar que os policiais foram unânimes em dizer que uma porção de entorpecente foi encontrada dentro da mochila do recorrente, além de outra porção menor ser encontrada no bolso do corréu.

As testemunhas esclareceram ainda que já tinham informações que o coacusado comercializava drogas na modalidade de “
delivery
”, de modo que as circunstâncias da abordagem, inclusive pela tentativa de fuga dos réus, demonstraram que as drogas apreendidas tinham a finalidade mercantil.

Não é demais lembrar que
em relação aos depoimentos prestados por policiais, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, e por serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em tela.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, as declarações dos policiais são meio de prova idôneo a fundamentar o decreto condenatório. Este é o entendimento pacífico desta egrégia Corte, conforme Enunciado n. 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Destarte, para a caracterização do delito ora em apreço é desnecessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que promove a venda do produto, afigurando-se suficiente que pratique quaisquer dos núcleos do tipo previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, uma vez que o tráfico de drogas é crime de ação múltipla ou conteúdo variado e, em razão do princípio da alternatividade, ficou configurada a prática delitiva por parte do apelante, conforme demonstrado, por “transportar” substância entorpecente.

Desse modo, do conjunto probatório, especialmente em razão das circunstâncias em que se deram a apreensão da droga, fica demonstrada a sua finalidade mercantil, devendo ser mantida a condenação do réu Jeferson.

No tocante aos demais delitos atribuídos ao
acusado Hatos
, apesar das alegações defensivas, verifica-se do contexto fático-probatório dos autos que ficaram caracterizados.

A respeito do crime previsto no
artigo 330 do Código Penal
, a defesa sustenta que não houve dolo na conduta do ora apelante, uma vez que não teve intenção de desobedecer a ordem de parada
“pois de acordo com suas declarações, estaria sofrendo ameaças policiais e queria evitar abordagem em local isolado. Assim, urge esclarecer que após os Policiais terem emanado ordem de parada, o apelante apenas seguiu o trajeto e ao avistar um supermercado local (local com presença de outras pessoas), parou a motocicleta e se rendeu à abordagem policial”
– Id. 87578475, p. 187.

Observo ser totalmente descabida a tese defensiva de atipicidade da conduta, de que o réu não agiu com dolo e visava apenas resguardar a sua incolumidade física. Chega a ser um contrassenso dizer que, mesmo sabendo que eram policiais e visualizou a ordem de parada, o réu não acatou a ordem por medo do que poderia lhe acontecer, pois estaria sofrendo ameaças dos policiais, como se esse motivo, além de ilógico e sem amparo em qualquer elemento de prova dos autos, justificasse o deliberado descumprimento da ordem legal emanada pelo funcionário público. E como se a resistência passiva nada se relacionasse ao fato de que o acusado estava na posse de substância entorpecente.

Frise-se que não cabe ao indivíduo definir a melhor forma de ser abordado pelo agente público. Portanto, nesse contexto, ficou nítida a intenção do recorrente em desacatar a ordem emanada pela Polícia, mostrando-se imperativa a sua condenação.

Oportuno destacar que os três policiais que participaram da abordagem dos réus, já mencionados, foram uníssonos ao relatar os fatos, asseverando em Juízo que no momento que o apelante avistou a viatura da Polícia ignorou a ordem de parada e empreendeu fuga em alta velocidade, inclusive realizando direção perigosa, com “zigue-zague” na pista e até mesmo dirigindo na contramão.

Sobre o tema ora em debate, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.859.933/SC, relatado pelo Ministro Antônio Saldanha Palheiro (DJe 01.04.2022), pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.060), assentou a seguinte tese:
“A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro”.

Dessa forma, não vejo como acolher a pretensão absolutória.

No tocante ao delito previsto no
artigo 309 do CTB
, a defesa argumenta que
“não basta que o condutor dirija veículo automotor sem permissão para dirigir, sendo imprescindível que gere perigo de dano, ou seja, trata-se de crime de perigo concreto”
– Id. 87578475, p. 190.

Inquestionável que o apelante Hatos estava conduzindo a motocicleta sem a devida habilitação e, apesar da alegação defensiva, constata-se no presente caso o perigo real/concreto causado.

Conforme acima exposto, observa-se que o recorrente não só desobedeceu aos policiais como, em seguida, passou a conduzir o veículo de forma perigosa em via pública – em alta velocidade, fazendo “zigue-zague”, e até mesmo dirigindo na contramão –, colocando em risco a incolumidade de terceiros.

Sendo assim, de rigor a manutenção da condenação.

Também não vejo como acolher a pretensão defensiva de absolvição do delito previsto no
artigo 12 da Lei 10.286/03
, pela atipicidade material da conduta.

Consoante relatado, foram localizadas na residência do réu Hatos três munições de calibre .32 e uma munição de calibre 7.65 mm.

Realizada perícia técnica, foi constatado que as munições eram eficientes para produzir tiro – Id. 87578470, pp. 94-97.

Desse modo, foi imputado o delito ora em apreço ao apelante em razão de quatro munições de arma de fogo de uso permitido apreendidas.

Importante esclarecer que, de acordo com a jurisprudência pacificada das Cortes Superiores, é irrelevante o questionamento quanto à lesividade da conduta de possuir ou portar munições, porque corresponde a crime de perigo abstrato, cuja caracterização não importa o resultado concreto da ação.

Além disso, embora o Superior Tribunal de Justiça já tenha se manifestado pela admissibilidade do princípio da insignificância na posse de pequena quantidade de munições,

desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la,
na presente hipótese, verifica-se que as munições foram apreendidas em contexto da prática de outro delito, qual seja tráfico de drogas, o que afasta o reconhecimento da atipicidade da conduta, por não estarem demonstradas a mínima ofensividade da ação e a ausência de periculosidade social exigidas para tal finalidade.

Nesse sentido, colho o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS E DE MUNIÇÕES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Está caracterizada a justa causa necessária para o prosseguimento da ação penal, uma vez que, ao conjugar os fatos expressamente delineados no acórdão recorrido, constatou-se que o réu foi flagrado na posse de dois tipos de droga - crack e maconha - devidamente fragmentadas e acondicionadas para a venda, munições, dinheiro, além de ter maus antecedentes. 2. Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, esta Corte passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, quando ficar evidenciado o reduzido grau de reprovabilidade da conduta. 3. Todavia, no caso,
o acórdão recorrido registra que o acusado tem maus antecedentes e a apreensão das munições se deu no contexto da prática, em tese, de outro crime (tráfico de drogas), o que obsta a aplicação do princípio da insignificância.
4. Agravo regimental a que se nega provimento
” (STJ – AgRg no REsp n. 1.963.301/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6.9.2022) – destaquei.

No mesmo caminhar, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça. Veja-se:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM, PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES, RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO – CONDENAÇÃO – RECURSOS DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS DELITOS – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DOS CRIMES – ENUNCIADO N. 8 DO TJMT – VÍNCULO ESTÁVEL E DURADOURO ENTRE OS RÉUS PARA A TRAFICÂNCIA – INVIABILIDADE DA INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO ANTE A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS –
DESCABIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – MUNIÇÕES ENCONTRADAS JUNTO COM ENTORPECENTES – ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA
– OBJETO ILÍCITO ENCONTRADO NA POSSE OS RÉUS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ACUSADOS QUE SE VALERAM DE DOCUMENTAÇÃO VEICULAR FALSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria de todos os delitos, os quais foram perpetrados no mesmo contexto fático. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado n. 8 do TJMT). Demonstrado o vínculo estável e permanente entre os réus para a prática do tráfico de drogas, descabida a pretensão absolutória e a aplicação do tráfico privilegiado, uma vez que é inviável a incidência desta causa de diminuição de pena àqueles que se dedicam às atividades criminosas.
Embora seja possível incidir o princípio da insignificância, em situações excepcionais, quando é apreendida pouca quantidade de munições, desacompanhadas de arma de fogo, há que considerar o elevado grau de reprovabilidade da conduta dos agentes que portavam 17 munições junto com entorpecentes destinados à venda, em veículo receptado e com documentação falsa, fatores que obstam o reconhecimento da atipicidade da conduta pela bagatela
. Tendo em vista que o veículo oriundo o crime de roubo estava na posse dos acusados, inverte-se o ônus probatório, pois presume-se a autoria do delito de receptação, cabendo à defesa provar eventual boa-fé dos agentes. Caracterizado o crime de uso de documento falso, pois, no momento da abordagem policial, foi solicitado aos acusados o documento do automóvel e o réu informou ao policial que estava no interior o veículo.
” (TJMT Apelação n. 10026161220208110045 MT, de
minha relatoria
, Data de Julgamento: 25.8.2021, Segunda Câmara Criminal) – destaquei.

Desse modo, ainda que não tenha sido apreendida arma de fogo na residência do ora apelante, a apreensão das munições se deu em contexto da prática de outro crime, o que revela a impossibilidade de reconhecimento do princípio da insignificância na forma pretendida.

Em passo seguinte, no
âmbito da dosimetria da pena
, a defesa pugna pelo decote da circunstância agravante da reincidência em relação ao réu Hatos, consubstanciada na ausência da sua comprovação, pois
“inexiste nos autos certidão emitida pelo sistema de Justiça comprovando o trânsito em julgado de qualquer título condenatório”.

Sem razão, contudo.

Sabe-se que a reincidência, circunstância de caráter pessoal, pode ser reconhecida em qualquer momento, até mesmo durante a execução penal. O julgador sentenciante pode reconhecer ainda que não tenha sido alegada/requerida a incidência dessa agravante nos autos (CPP, art. 385), bastando a existência de condenação penal com trânsito em julgado em desfavor do acusado, com data anterior aos fatos delitivos em apuração.

In casu
, é possível constatar a condição de reincidente do apelante com a simples consulta ao sistema eletrônico de execução unificado – SEEU, uma vez que responde ao processo executivo de pena n. 4400095-79.2019.813.0134, do qual se extrai que ele possui três condenações com trânsito em julgado anteriormente aos fatos delitivos ora em comento.

Sobre o tema, convém destacar a orientação pacífica deste Tribunal de Justiça:
“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”
– Enunciado n. 18 do TJMT.

Assim, não vejo como afastar a agravante em exame, posto que é inequívoco que o recorrente é reincidente em crime doloso.

Ante todo o exposto,
em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço dos recursos interpostos e, no mérito,
nego provimento
ao apelo ministerial

e
nego provimento
ao recurso da defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023